Tribunal: STJ
Processo: 5005430-13.2012.4.04.7004
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1823102 - PR (2019/0121532-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WILSON MAURI SCHMIDT JUNIOR
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM APP. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚM. 168/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO
DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO
DE DIVERGÊNCIA.
INSURGÊNCIA INTERNA A QUE SE
SÚMULA 315/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. Não é admissível a oposição de embargos de divergência quando o acórdão
recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir erro ou acerto do julgado
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de agravo em recurso
especial, visto que não se imiscuiu no exame do mérito recursal. Incidência do
enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/12/2025
10/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53052807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 3e22a1df-a354-42f5-aa8d-312cb071124c

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53052807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 3e22a1df-a354-42f5-aa8d-312cb071124c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1823102 - PR (2019/0121532-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WILSON MAURI SCHMIDT JUNIOR
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM APP. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚM. 168/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO
DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO
DE DIVERGÊNCIA.
INSURGÊNCIA INTERNA A QUE SE
SÚMULA 315/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. Não é admissível a oposição de embargos de divergência quando o acórdão
recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir erro ou acerto do julgado
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de agravo em recurso
especial, visto que não se imiscuiu no exame do mérito recursal. Incidência do
enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILSON MAURI SCHMIDT JUNIOR
contra decisão de minha relatoria em que se indeferiu liminarmente os embargos de divergência no
recurso especial (fls. 1337):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM APP. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SÚMULA No 168/STJ.

Documento eletrônico VDA52424202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:09
Código de Controle do Documento: 2249509e-f58c-4380-9e96-6da82f7a4ffc

Nas razões do recurso interno (fls. 1347/1356), afirma o agravante que, "os acórdãos
trazidos como paradigma trouxeram em seu conteúdo a sólida concordância da E. Segunda Turma
do STJ com a fundamentação e os julgamentos proferidos pelo E. Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que são dissonantes do contido na presente demanda" (fl. 1352).
Assevera que "se a Lei ambiental aplicável ao caso admite a regularização de áreas
como a tratada na presente demanda, aplicando seus efeitos retroativamente desde a época dos
fatos, entender que estes mesmos fatos são causa de dano ambiental presumido passível de
reparação pela demolição, como ocorreu na r. decisão objeto dos embargos de divergência, é o
mesmo que reconhecer o julgamento contra a Lei e contra os próprios precedentes jurisprudenciais
do E. STJ relativos a fatos semelhantes contidos nos acórdãos paradigma - Resp 1.585.225-PR e
REsp n. 1.591.870-PR e em diversos outros como os antes indicados" (fl. 1353).
Assevera que foi "O r. acórdão objeto dos embargos de divergência negou a
aplicação da Lei, bem como do próprio entendimento consolidado do E. STJ quanto ao tema,
expresso no r. acórdão paradigma - AgInt no AgInt no
que apreciou a
REsp n. 1.380.952/GO,
controvérsia" (fl. 1354).
Diante disso, requer a reconsideração do
ou o encaminhamento do feito à
decisum
Primeira Seção para que seja dado provimento ao presente agravo interno, culminando com o
provimento do apelo especial.
A impugnação foi apresentada às fls. 1361/1364 e 1368/1371.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os embargos de divergência constituem instrumento para dirimir eventuais
entendimentos conflitantes sobre teses de mérito na jurisprudência interna do Superior Tribunal de
Justiça, devendo o embargante demonstrar a existência de interpretação divergente em situações
semelhantes, mediante o cotejo analítico dos julgados.
No caso concreto, o acórdão embargado decidiu em harmonia com o entendimento
jurisprudencial atual desta Corte, que afasta a viabilidade jurídica de manutenção de construção
irregular em área de preservação ambiental, independente de se tratar de área antropizada.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE
EDIFICAÇÕES. CASA DE VERANEIO. MARGEM DE RIO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FATO CONSUMADO.
Documento eletrônico VDA52424202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:09
Código de Controle do Documento: 2249509e-f58c-4380-9e96-6da82f7a4ffc

INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL. SÚMULA 613/STJ.
ÁREA NON AEDIFICANDI.
1. Não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos;
não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A conclusão da instância ordinária dissentiu da iterativa jurisprudência
desta Corte, consubstanciada na Súmula n. 613: "Não se admite a aplicação
da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental".
3. A APP é caracterizada como faixa de terreno onde é vedada a construção,
cuja exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana se dão
de forma totalmente excepcional e em
, somente nas
numerus clausus
hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto
ambiental previstas nesta Lei, mediante rigoroso procedimento de
licenciamento administrativo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.769.681/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a incidência do enunciado no 168 da Súmula
desta Corte, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
Ademais, nos termos do artigo 1.043 do CPC e artigo 266 do RISTJ, observa-se que
o cabimento dos embargos de divergência pressupõe o enfrentamento da questão jurídica, seja de
direito material ou processual, tanto no acórdão embargado quanto no aresto paradigma. Assim, os
arestos referidos devem ser de mérito ou, se um deles não for, no mínimo deve ter apreciado a
controvérsia.
No entanto, ao observar os arestos paradigmas, constata-se que nenhum enfrentou o
mérito da demanda. Assim, conforme preconiza o enunciado 315 da Súmula do STJ: “[N]ão
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial” .
A propósito, veja-se a remansosa jurisprudência desta Corte Superior:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DESSAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REGRA
DA
CONTEMPORANEIDADE
ARESTOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52424202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:09
Código de Controle do Documento: 2249509e-f58c-4380-9e96-6da82f7a4ffc

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a
configuração da divergência jurisprudencial necessária à interposição de
embargos de divergência, devem o acórdão embargado e o aresto paradigma
possuir similitude fática e jurídica, conforme exigido pelo
§ 1o, c/c o
art. 266,
§ 2o, do RISTJ.
art. 255,
2. Hipótese em que o acórdão embargado não discutiu a tese jurídica invocada
pela ora embargante acerca da possibilidade, em casos excepcionais, da
mitigação da regra da contemporaneidade da indenização à data da avaliação do
imóvel, tampouco se reportou aos elementos de convicção declinados pela Corte
a quo, circunstância que inviabiliza a análise da similitude entre os julgados
confrontados.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, são incabíveis embargos

de divergência quando o acórdão embargado ou o paradigma nem sequer
adentram no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal (Súmula 315 do STJ, em aplicação
analógica).
4. No presente caso, observa-se que um dos acórdãos paradigmas (
nem sequer ingressou no mérito da pretensão recursal,
REsp 1.995.633/CE)
uma vez que o recurso especial não foi conhecido em face do óbice contido
na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EREsp n. 1.240.783/ES,
Seção, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REGRA DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 315/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. SUPERVENIÊNCIA
DA
E DO JULGAMENTO DO
LEI 14.230/2021
TEMA 1.199/STF.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE COM BASE NO
DA LIA.
ART. 11
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ALTERAÇÃO DAS PENAS
PREVISTAS NO INCISO III DO
DA LIA. RECURSO PROVIDO.
ART. 12
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é vedada a
utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que o inciso II
do
do Código de Processo Civil, que previa essa possibilidade, foi
art. 1.043
revogado pela Lei 13.256/2016.
2. Os embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados confrontados
têm distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da controvérsia
pelo mérito, e o outro não. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.569.966/DF,
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe
20/10/2021,
de 13/12/2021.
Aplicação da Súmula 315/STJ.
3. Superveniência das normas benéficas constantes na
e
Lei 14.230/2021
aplicação do
em relação aos processos em que ainda não houve
Tema 1.199/STF
o trânsito em julgado da decisão condenatória.
5. A conduta do agente que, em conluio com os corréus, frustra o procedimento
licitatório de modo a que determinada sociedade empresária se sagre vencedora
Documento eletrônico VDA52424202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:09
Código de Controle do Documento: 2249509e-f58c-4380-9e96-6da82f7a4ffc

certamente se enquadra no inciso V do
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa (LIA). Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.
6. A
afastou do âmbito do inciso III do
da LIA as penas
Lei 14.230/2021
art. 12
de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos daqueles que são
condenados por atos ímprobos a infringir os princípios das administração.
7. Agravo interno a que se dá provimento apenas para suprimir as penas de
suspensão de direitos políticos e de perda da função pública.
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
relator Ministro Paulo
EREsp n. 1.704.898/MG,
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Por fim, impende advertir a parte insurgente de que a apresentação de recursos
inadmissíveis e/ou meramente protelatórios contra a presente decisão poderá ensejar a imposição
do pagamento de multa.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52424202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:09
Código de Controle do Documento: 2249509e-f58c-4380-9e96-6da82f7a4ffc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.823.102 / PR
Número Registro: 2019/0121532-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054301320124047004
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WILSON MAURI SCHMIDT JUNIOR
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILSON MAURI SCHMIDT JUNIOR
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA53024757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 124afc60-c7ea-4a95-9c0c-c0d1bef4aa02

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 124afc60-c7ea-4a95-9c0c-c0d1bef4aa02